Tribunal: TJES
Processo: 5003255-08.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento Domiciliar (Home Care)
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003255-08.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARLENE PEREIRA DE CARVALHO ARAUJO

AGRAVADO: UNIMED DO NORTE FLUMINENSE COOP TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. POSTERGAÇÃO DA ANÁLISE. EQUIPARAÇÃO A INDEFERIMENTO. PREVALÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MÉDICA SOBRE TABELAS ADMINISTRATIVAS. MEDICAMENTOS E INSUMOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por paciente idosa (85 anos), portadora de sequelas graves de AVC isquêmico, disfagia e dependente de gastrostomia, contra decisão que postergou a análise do pedido de tutela de urgência para fornecimento de
home care
(técnico de enfermagem e equipe multidisciplinar). A operadora negou a cobertura alegando inelegibilidade da paciente com base nas tabelas NEAD e ABEMID.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a postergação da análise da tutela de urgência equivale ao indeferimento para fins recursais; (ii) estabelecer se a operadora de plano de saúde deve cobrir tratamento domiciliar (
home care
) prescrito por médico assistente em detrimento de tabelas administrativas (NEAD/ABEMID); (iii) determinar a extensão da cobertura obrigatória para medicamentos e insumos em regime domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A postergação da análise do pedido de tutela de urgência para momento posterior à defesa, diante de quadro de saúde grave e risco de morte, equivale, na prática, ao indeferimento da medida, viabilizando a interposição do agravo de instrumento.

A existência de laudo médico atualizado atestando a necessidade do tratamento afasta o argumento de ausência de urgência baseado apenas no lapso temporal decorrido entre a alta hospitalar e a propositura da ação.

O serviço de
home care
constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto e visa à manutenção da dignidade e da vida do paciente, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor e o dever de boa-fé objetiva.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera abusiva a cláusula contratual ou a negativa administrativa que veda a internação domiciliar como alternativa à hospitalar, não podendo tabelas como NEAD e ABEMID sobrepor-se à prescrição do médico assistente.

O risco de dano à saúde e à vida da paciente sobrepuja o risco de irreversibilidade da medida, impondo-se a concessão da tutela para garantir o atendimento multidisciplinar e de enfermagem prescrito.

A cobertura de medicamentos e insumos em regime domiciliar restringe-se, conforme entendimento do STJ, aos antineoplásicos e àqueles cuja administração necessite de intervenção direta de profissional habilitado, nos termos do inciso VI do art. 10 da Lei 9.656/1998.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A postergação da análise de tutela de urgência em casos de risco à saúde equipara-se ao indeferimento, ensejando recurso imediato.

É abusiva a negativa de cobertura de
home care
baseada exclusivamente em tabelas administrativas (NEAD/ABEMID) quando houver expressa prescrição médica indicando a necessidade da internação domiciliar.

O plano de saúde deve cobrir o tratamento domiciliar prescrito como substitutivo à internação hospitalar, competindo ao médico assistente, e não à operadora, definir a terapêutica adequada.

O fornecimento de medicamentos e insumos em
home care
é obrigatório apenas quando o uso depender de intervenção direta de profissional de saúde habilitado, salvo exceções legais como antineoplásicos.

Dispositivos relevantes citados: Lei 9.656/1998, art. 10, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 735.168/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 11.03.2008; STJ, AgInt no AREsp 2.307.576/AL, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 19.06.2023; STJ, AgInt nos EREsp 1.923.468/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 28.06.2023; STJ, AgInt no REsp 2.173.749/MT, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, 3ª Turma, j. 17.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º
5003255-08.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
MARLENE PEREIRA DE CARVALHO ARAÚJO

AGRAVAD
A
:
UNIMED
NORTE FLUMINENSE
COOPERATIVA DE TRABALHO M
É
DICO

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
MARLENE PEREIRA DE CARVALHO ARAÚJO,
representada por sua filha e curadora VANIA CARVALHO DE ARAÚJO, face a decisão que postergou a análise de seu pedido de tutela de urgência, visando impor à Agravada,
UNIMED
NORTE FLUMINENSE
COOPERATIVA DE TRABALHO M
É
DICO,
“
atendimento domiciliar
(home care)
composto por técnico de enfermagem (12 horas por dia, em escala noturna), fisioterapia (3 x por semana), fonoaudiólogo (3 x por semana), nutricionista (1 x ao mês), enfermeiro (1 x ao mês), médico (1 x ao mês), além dos medicamentos e insumos necessários, conforme laudo médico anexo, para manutenção da vida do requerente em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais)”

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta, em síntese, que: (i) é pessoa idosa (85 anos), portadora de sequelas graves de AVC isquêmico, disfagia grave, diabetes e hipertensão, encontrando-se acamada, em uso de gastrostomia (GTT) e necessitando de aspiração de vias aéreas; (ii) há laudo médico expresso (neurologista) prescrevendo a necessidade de técnico de enfermagem (12h/dia, noturno) e equipe multidisciplinar (fisioterapia, fonoaudiologia, nutrição), além de insumos; (iii) a demora na concessão da medida expõe a paciente a risco de morte, pneumonia aspirativa e novas intercorrências; (iv) o tratamento domiciliar é um desdobramento da internação hospitalar, sendo abusiva a negativa da operadora. Pugnou pela antecipação da tutela recursal e, ao final, pelo provimento do recurso.

Em contrarrazões, a
UNIMED DO NORTE FLUMINENSE
pugnou pelo desprovimento do recurso, alegando que: (i) a paciente foi avaliada e considerada "inelegível" para internação domiciliar segundo as tabelas NEAD (14 pontos) e ABEMID (6 pontos); (ii) o quadro clínico é estável e demanda apenas cuidados de cuidadores (família), não de enfermagem técnica contínua; (iii) já autorizou o atendimento multidisciplinar, mas sem o técnico de enfermagem.

Pois bem.

Primeiro, deixo assente o cabimento do presente recurso instrumental, na exata medida em que a postergação da análise do pedido de tutela de urgência para o momento seguinte à apresentação de defesa, como o fez o Juízo
a quo
, equivale, na prática, ao indeferimento do pedido, notadamente quando considerada a urgência vertida pela Autora e a indeterminação do prazo para que o pleito seja reapreciado pelo Juízo
a quo
.

Nesse contexto, acresço que as razões do Juízo
a quo
à postergação da análise do pleito de urgência me parecem, data vênia, dissociadas da realidade dos autos.

Segundo a Magistrada
a quo
, se mostraria viável postergar a análise do pedido de tutela de urgência para o momento seguinte à apresentação de defesa pela ora Agravada, em razão do lapso temporal decorrido entre a alta médica hospitalar da Autora (02/2024) e a propositura da ação (01/2025), dando a entender que estaria comprometido o imediato reconhecimento da urgência do pleito.

Todavia, olvidou o Juízo Monocrático o fato de que há
laudo recente
acostado à exordial,
datado de 01/2025
, dando conta do
atual estado de saúde da Agravante
e das necessidades justificantes do
home care
indicado pelo médico, sendo esta a prova que funda o pedido autoral.

Portanto, o longo lapso de fato decorrido entre a alta hospitalar e a propositura da ação não pode servir de parâmetro à análise do caso concreto, tampouco de fundamento à interpretação da urgência vertida pela Autora-Agravante, que, segundo o referido laudo médico acostado à exordial, revela-se atual e constante.

Veja-se que, no caso presente, a Autora-Agravante é paciente idosa, com 85 anos de idade e de acordo com relatório médico, em estado de saúde irreversível, encontrando-se acamada, totalmente dependente de terceiros para situações diárias, com eliminações fisiológicas em fraldas, difagia grave, hipertensa, sequelas de AVC isquêmico, Diabetes Mellitus 2, em dieta enteral por meio de GTT e uso de aspirador elétrico para realização de aspiração de secreção pulmonar por tempo indeterminado e contínuo. (ID 12498260)

Ainda segundo expressamente consignado no Relatório Médico “(...)
considerando o estado de saúde irreversível (CID-1O: I-10, E11, R73, K91, 169, Z93, R13), a paciente acima citada necessita de atendimento multidisciplinar em domicílio composto por técnicos de enfermagem (escala noturna de 12 horas), fisioterapeuta (3x por semana), fonoaudiólogo (3x por semana), nutricionista (1x ao mês), enfermeiro e médico (1x ao mês), além dos medicamentos e insumos necessários (anexo). Destaca-se que os cuidados por técnicos de enfermagem se fazem necessários para a aplicação de medicação injetável em casos de infecção pulmonar, urinária e em outras situações indicadas pelo médico, instalação de O2 e nebulização quando necessário, instalação de dieta enteral via GTT, realização de curativos, aspiração das vias aéreas superiores, dentre outras manobras técnicas.
”

Nesse contexto, a despeito de todas as questões médicas que estão a envolver o caso dos autos, estou certo de que a questão maior aqui é o direito à vida, ou melhor, à vida digna.

Imbuído por tal convicção, registro que a garantia de acesso à saúde é prerrogativa que, por manter liame indissociável com o direito à vida, abarca não só a assistência médica, mas todas as providências inerentes ao correto e satisfatório tratamento das mazelas comprometedoras da higidez física e mental do cidadão, o que certamente alcança as prestadoras de planos de saúde, que lançam-se no mercado para ocupar a lacuna deixada pelo Estado, e que, portanto, não podem verem-se alheias às garantias que envolvem o direito de acesso à saúde.

Acresça-se, ainda nesse norte, que não me parece haver dúvida quanto a incidência das regras próprias do Código de Defesa do Consumidor em casos que tais, tema há muito já pacificado em nosso ordenamento.

Baseado em tais premissas lembro que já definiu o STJ que “
A cláusula geral de boa-fé objetiva, implícita em nosso ordenamento antes da vigência do CDC e do CC/2002, mas explicitada a partir desses marcos legislativos, impõe deveres de conduta leal aos contratantes e funciona como um limite ao exercício abusivo de direitos.
O direito subjetivo assegurado em contrato não pode ser exercido de forma a subtrair do negócio sua finalidade precípua.
(REsp 735.168/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/03/2008, DJe 26/03/2008).

Neste sentido, parece-me muito clara a indicação médica ao tratamento domiciliar e suas circunstâncias, prescrição que deixa assente que as condições de saúde a que sujeita a Agravada tornam necessário o atendimento domiciliar, ou seja, o
home care
no caso presente figura como modalidade terapêutica expressamente indicada, e pelo que se vê da prescrição do profissional médico, necessária à manutenção de uma dignidade mínima à Paciente.

Portanto, há para a Autora-Agravante, ante a natureza das sequelas de sua enfermidade, a indicação expressa de atendimento multidisciplinar e em
home care
,

o que entendo decorrer do próprio quadro de comorbidades inerente aos diagnosticados descritos no laudo médico, revelando-se evidente

a essencialidade de um atendimento especializado.

Nesse contexto, em que pese a defesa da Agravada, está a me parecer que o deferimento do pedido reverbera o entendimento do STJ sobre a cobertura de
home care
pelos planos de saúde.

E nesse contexto destaco decisão do Superior Tribunal de Justiça, que mesmo à luz da ideia de taxatividade do rol da ANS, consagra a exegese de que “
"A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento prescrito para garantir a saúde ou a vida do segurado, porque o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura" (AgInt no AREsp 1.573.618/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 30/06/2020). "
A taxatividade do Rol de Procedimento e Eventos em Saúde da ANS, pacificada pela Segunda Seção ao examinar os EREsp n° 1.886.929/SP, não prejudica o entendimento há muito consolidado nesta Corte de que
é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar, por não configurar procedimento, evento ou medicamento diverso daqueles já previstos pela agência
"
(AgInt no AREsp 2.021.667/RN, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022).”
(AgInt no AREsp n. 2.307.576/AL, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 23/6/2023.)

A exegese, a princípio, se amolda com perfeição ao caso presente, na medida em que o atendimento domiciliar, além de amparar a especificidade delicada da enfermidade e do quadro da Autora, conforme disposto em laudo médico, atende as necessidades multidisciplinares próprias de sua enfermidade, figurando o
home care
como uma alternativa ao tratamento já coberto, não podendo ser considerado um evento ou procedimento diverso daqueles já previstos pela ANS.

E nesse contexto é válido frisar que o
home care
não figura como uma espécie de procedimento estranho ao rol da ANS, mas simplesmente uma alternativa aos procedimentos ali previstos.

Nesse mesmo sentido, destaco os igualmente recentes julgados:

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. HOME CARE. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. LIMITAÇÃO DE SESSÕES. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EMBARGADO NO MESMO SENTIDO DA JURISPRUDÊNCIA ATUAL. SÚMULA 168/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A taxatividade do Rol de Procedimento e Eventos em Saúde da ANS, pacificada pela Segunda Seção ao examinar o EREsp n° 1.886.929/SP, não prejudica o entendimento há muito consolidado nesta Corte de que é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar, por não configurar procedimento, evento ou medicamento diverso daqueles já previstos.

(...)

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EREsp n. 1.923.468/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 28/6/2023, DJe de 3/7/2023.)

DIREITO CIVIL. CONTRATOS. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSO. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. DECISÃO MANTIDA.

(...)

3. O Tribunal de origem entendeu que o beneficiário do plano teria direito ao tratamento home care com fisioterapia, pois seria inconteste sua necessidade, ante seu estado de saúde frágil decorrente da doença de Parkinson.

4. Rever a conclusão da Corte de origem quanto à imprescindibilidade do home care exigiria o reexame dos fatos e das provas dos autos, o que esbarra na Súmula n. 7/STJ.

5. "Nos termos da jurisprudência desta Corte, é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar" (AgInt no REsp n. 1.994.152/SP, relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 22/8/2022, DJe de 26/8/2022).

6. "A taxatividade do Rol de Procedimento e Eventos em Saúde da ANS, pacificada pela Segunda Seção ao examinar os EREsp n° 1.886.929/SP, não prejudica o entendimento há muito consolidado nesta Corte de que é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar, por não configurar procedimento, evento ou medicamento diverso daqueles já previstos pela agência" (AgInt no AREsp n. 2.021.667/RN, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022).

7. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 2.032.929/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.)

Portanto, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que
o serviço de
Home Care
constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, não podendo ser limitado pela operadora do plano de saúde quando houver expressa indicação médica
.

E mais. A jurisprudência pátria entende que as tabelas administrativas (como NEAD e ABEMID) são instrumentos auxiliares, mas não podem se sobrepor à avaliação do médico que assiste o paciente, sob pena de abusividade. A definição do tratamento mais adequado compete ao especialista, e não à operadora.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOME CARE. TABELA ABEMID. PONTUAÇÃO NEAD. RELATÓRIO MÉDICO. CONDIÇÕES DE SAÚDE. NECESSIDADE DO PROCEDIMENTO POSTULADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I - A avaliação feita pela tabela ABEMID, que indica a pontuação NEAD, não deve, necessariamente, sobrepor-se ao laudo médico, devendo a situação do paciente ser analisada pelo conjunto dos documentos que avaliam as suas condições de saúde.
II - Recurso não provido. (TJ-MG - AI: 21668033320228130000, Relator.: Des.(a) Vicente de Oliveira Silva, Data de Julgamento: 10/05/2023, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/05/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Insurgência contra decisão que concedeu a tutela para determinar que a ré forneça o tratamento home care de que necessita o autor. Reforma impertinente. Art. 300 do CPC. Perigo de dano demonstrado. Paciente idoso, portador de síndrome Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA – CID G 2 .2), totalmente incapacitado para a vida independente, traqueostomizado, gastrostomizado e dependente de ventilação mecânica contínua, com
expressa indicação de prosseguimento do tratamento por home care
. Entendimento da Súmula 90 do TJSP. Internação domiciliar que se equipara à internação na unidade hospitalar quanto às coberturas devidas.
Tabela NEAD que não é suficiente para determinar qual o tratamento indicado para o paciente. Decisão mantida
. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AI: 20987137320238260000 São Paulo, Relator.: Vitor Frederico Kümpel, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/06/2023)

Nesse contexto, faço minhas as palavras na sempre citada Ministra Nancy Andrighi, ao asseverar que “
A saúde é um direito social constitucionalmente assegurado a todos, cuja premissa daqueles que prestam tal assistência, deve ser a redução de riscos de doenças, para a sua promoção, proteção e recuperação, seja no plano privado, seja na esfera da administração pública
.
(...).” (
STJ
, REsp 1053810/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/12/2009, DJe 15/03/2010)

Ademais, é preciso ponderar que o risco de irreversibilidade da medida há de ser ponderado com o risco de dano, o que, neste caso, não se faz sobrepujante ao risco inerente à ausência de tratamento da Autora, ante os manifestos riscos que estão a envolver as consequências de seu delicado quadro de saúde.

Em outras palavras, o sopesamento de valores no caso presente impõe a conclusão de que o risco da irreversibilidade da medida não pode ver-se resguardado em detrimento do perigo de dano à saúde da Autora-Recorrente.

Nesse contexto, entendo
devida a cobertura
d
o home care
, nos termos definidos no laudo médico, devendo, contudo, ser feita
exceção a remédios e insumos constante do anexo do referido laudo
.

Sobre o tema, “
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a
licitude da exclusão
, na saúde suplementar,
do fornecimento de medicamentos e equipamentos para tratamento domiciliar
, salvo hipóteses específicas como antineoplásicos orais (e correlacionados),
medicação assistida em regime de home care
, ou itens incluídos no rol da ANS destinados a esse fim.
Os medicamentos e equipamentos de uso domiciliar são aqueles administrados pelo próprio paciente fora do ambiente de unidade de saúde, sem necessidade de intervenção direta de profissional habilitado
, conforme disposto no art. 10, VI, da Lei n. 9.656/1.998.
” (AgInt no REsp n. 2.173.749/MT, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 20/2/2025.)

Portanto, sobre os remédios e insumos constantes do anexo do laudo médico que compõe a exordial (ID de origem 61796900),
haverá o dever de cobertura apenas e tão somente para os medicamentos e insumos que demandem intervenção direta de profissional habilitado para serem ministrados/utilizados.

Desta feita, vislumbro nos autos argumentação suficiente acerca da probabilidade do direito e da possibilidade de lesão grave, termos nos quais conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso
, determinando à Agravada que forneça o
home care
à Autora, nos termos def
i
nidos no laudo médico de ID 12498260
(ID de origem 61796880)
,
com as exceções ao anexo de remédios e insumos, nos termos acima.

Ratifico os termos da decisão inicial que conferiu o prazo de 03 dias à Agravada para cumprimento da decisão, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) a incidir sobre cada item da prescrição médica.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003255-08.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
MARLENE PEREIRA DE CARVALHO ARAÚJO

AGRAVADA:
UNIMED DO NORTE FLUMINENSE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATOR:
DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

(VISTA)

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MARLENE PEREIRA DE CARVALHO ARAÚJO
em razão da decisão do Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória que postergou a análise da tutela de urgência visando a implementação de atendimento domiciliar (
home care
) multidisciplinar.

Em seu voto, o eminente Relator, Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, deu parcial provimento ao recurso para determinar o fornecimento do serviço conforme prescrição médica, ressalvando apenas medicamentos e insumos que não demandem intervenção técnica direta.

Pedi vista dos autos para análise pormenorizada e, sem delongas, adianto que acompanho integralmente o Relator.

Como já tive oportunidade de destacar em casos análogos sob minha relatoria, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de
"é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar"
(AgInt no AREsp 1.725.002/PE, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/4/2021, DJe de 23/4/2021).

No presente caso, o quadro clínico da agravante — idosa de 85 anos, portadora de graves sequelas de AVC isquêmico, Alzheimer e dependente de gastrostomia (GTT) — enquadra-se no conceito de internação domiciliar.

Esta modalidade é caracterizada pela atenção em tempo integral a pacientes com quadro complexo e necessidade de tecnologia especializada, constituindo-se em verdadeiro desdobramento do tratamento hospitalar.

A recusa da operadora, calcada em tabelas administrativas unilaterais (NEAD e ABEMID), não subsiste diante da primazia da indicação do médico assistente.

Ademais, resta configurada a urgência necessária à concessão da medida, visto que a demora na prestação do serviço expõe a paciente a risco iminente de pneumonia aspirativa e agravamento fatal de sua condição respiratória.

A proteção ao direito à saúde e à dignidade da pessoa humana deve prevalecer sobre critérios meramente econômicos ou tabelas de pontuação burocráticas.

Por fim, quanto à limitação de insumos e medicamentos, acompanho a distinção feita pelo Relator, alinhada à jurisprudência consolidada do STJ e à Lei nº 9.656/1998, garantindo tão somente a cobertura daqueles que demandem intervenção direta de profissional habilitado, em regime de “medicação assistida”.

Firme nessas razões,
ACOMPANHO
o voto de relatoria para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso,
“determinando à
a
gravada que forneça o home care à
a
utora, nos termos definidos no laudo médico de ID 12498260 (ID de origem 61796880), com as exceções ao anexo de remédios e insumos”.

É como voto.